Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-71.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos na ausência de testemunhas, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a pessoa ofendida.

2. Na espécie, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal, praticado contra sua então companheira, uma vez que os depoimentos da vítima foram consonantes entre si, em todos os momentos em que foi ouvida, e condizentes com os elementos de convicção colhidos nas fases inquisitiva e judicial, inclusive com a confissão parcial do réu, demonstrando que o apelante, no contexto de violência doméstica, praticou o crime de lesão corporal contra a então companheira.

3. A despeito de não ter sido juntado aos autos o laudo de exame de corpo de delito que atestasse a existência de lesões corporais na vítima, as demais provas colacionadas, especialmente as fotografias dos locais lesionados com as manchas vermelhas, somadas aos depoimentos da vítima e à confissão do réu atestando as golpeadas de facão no pescoço e no braço da vítima, revelam a materialidade do crime, sendo inviável o pleito desclassificatório para a contravenção penal de vias de fato.

4. Inviável acolher o pedido de desclassificação para o tipo previsto no artigo 129, § 9o, do Código Penal, pois, embora o crime tenha ocorrido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, verifica-se que o réu agrediu a vítima para impor sua vontade e demonstrar suposta superioridade, configurando seu menosprezo à condição de mulher de sua então companheira.

5. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante, tanto para as penas privativas de liberdade quanto para as penas de multa.

6. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à integridade da vítima, em atenção às condições econômicas do acusado e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima, por se mostrar mais razoável às peculiaridades do caso.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal e na forma da Lei n. 11.340/2006 (lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino), reduzir o quantum de aumento na segunda fase, reduzindo a pena do requerente de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).